Tribunal: TJMT
Processo: 0004945-70.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:

0004945-70.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0003-02 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A (APELADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO TRANSPORTE. ROUBO DE MERCADORIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A PROPRIETÁRIA DA CARGA ROUBADA.

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA TRANSPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para haver o direito de ressarcimento do segurado frente a seguradora deverá aquele comprovar que pagou o valor da carga roubada ao terceiro proprietário, pois somente após o pagamento em favor do terceiro prejudicado que é o dono da carga roubada é que poderá o segurado buscar o ressarcimento frente a seguradora.

2.
O ressarcimento devido à empresa de transporte, pela seguradora, deve ser condicionado ao prejuízo que aquela venha a demonstrar ante o efetivo pagamento realizado em favor do proprietário das mercadorias roubadas.

3.
Somente após a transportadora segurada indenizar o proprietário das mercadorias é que "o dano potencial se converte em dano efetivo", permitindo, então, que aquela, atingida em seu patrimônio, pleiteie da seguradora a indenização contratualmente avençada
. (REsp 287.134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 413)

4. No caso dos autos não restou comprovado que a empresa de transporte pagou o valor da mercadoria roubada à proprietária da carga, razão pela qual não houve demonstração de prejuízo, logo não a empresa de transporte não possui direito ao reembolso.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Serra Diesel Transporte LTDA.,
(Id. 18590490),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de da Cuiabá-MT, nos autos da ação de cobrança de sinistro de seguro de transporte c/c perdas e danos de no 0004945-70.2013.8.11.0041, movida em desfavor de
Argo Serguros Brasil,
que na forma do art. 487, II do CPC,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 85, §2o do CPC).

A empresa Apelante esclarece que teve a carga de um dos seus caminhões roubada e que houve a negativa da Apelada em pagar o sinistro ocorrido, razão pela qual ajuizou esta ação de cobrança.

Defende a reforma da sentença argumentando em síntese que “não nega que tinha se utilizado de uma outra empresa gerenciadora, pois em momento algum, ou em qualquer documento apresentado ao Segurado, no momento da contratação da apólice, lhe fora informado que que [sic.] somente determinada empresa equipamentos teriam validade em caso de sinistros. Tal informação somente vem à tona quando da negativa do sinistro. ” (Id. 18590490, pág. 4).

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para reformar a sentença julgando procedente a ação de cobrança.

Contrarrazões apresentadas suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e de não conhecimento do recurso por inovação recursal, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 18590495, pág. 1).

Intimada acerca das preliminares suscitada nas contrarrazões a empresa Apelante se manifestou nos autos (Id. 21814457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa autora/apelante ajuizou esta ação de cobrança visando receber o pagamento decorrente do contrato de seguro entabulado com a parte apelada. Para tanto esclarece que teve a carga de um dos seus caminhões roubada e que houve a negativa da Apelada em pagar o sinistro ocorrido, razão pela qual ajuizou esta ação de cobrança.

O sinistro ocorreu no dia 29 de maio de 2012, tratando-se de roubo da carga da propriedade da empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S/A no valor de R$ 93.341,60 (noventa e três mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), e, no dia 21 de junho de 2012 recebeu da apelada uma carta negando o pagamento do sinistro, sob o fundamento de que o veículo não era equipada com o equipamento de rastreamento, em dissonância com a cláusula contratual de medida mínimas obrigatórias de gerenciamento de risco.

Devidamente citada a empresa apelada apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade ativa em razão da ausência de prova idônea do pagamento do proprietário da carga e requerendo a improcedência dos pedidos.

Após o devido processo legal os autos foram conclusos e foi proferida a sentença objurgada que jugou improcedente os pedidos iniciais.

Esclareço que as preliminares arguidas serão analisadas em conjunto com o mérito, porquanto com ele se confundem.

Pois bem.

A parte apelada, em contrarrazões, suscita a ilegitimidade ativa da empresa apelante, em razão de ausência de prova idônea do pagamento, pois não é possível saber se, de fato, os fretes relacionados foram efetuados, e se os valores foram cobrados.

Afirma que o documento juntado pela empresa Apelante para fim de comprovar que pagou a carga sinistrada (Id. 18589455) por meio de fretes a empresa proprietária da carga é uma mera declaração e não é possível saber se a pessoa que o firmou possui poderes para falar em nome da proprietária da mercadoria.

Destaco que o argumento da empresa apelada não é afeto a comprovação da ilegitimidade da empresa Apelante, isto porque a a legitimidade para ingressar com ação da cobrança decorre da existência do contrato do seguro entra a apelante e a apelada fato este que é incontroverso nos autos.

A bem da verdade, a ausência de comprovação de pagamento da carga roubada e sua proprietária, é matéria relacionada ao mérito da ação, porquanto trata-se de fato impeditivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Feita essa ponderação passo a analisar o argumento da seguradora apelada.

Razão lhe assiste, pois o documento de Id. 18589455, não é apto a comprovar que a empresa apelante realizou o pagamento à empresa Ipiranga, que era a proprietária da carga e não é possível comprovar que o seu signatário é realmente funcionário da empresa Ipiranga; ainda, sequer há reconhecimento da firma.

Ademais, não há nos autos prova de que os fretes relacionados no documento realmente ocorreram, fato este que poderia ser feito por meio do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) das cargas relativas aos fretes, até porque não seria possível realizar os transportes sem estes documentos.

Destarte, a empresa apelante não conseguiu comprovar que efetuou o ressarcimento a proprietária da mercadoria, de forma que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I do CPC, razão pela qual não lhe é devido o pagamento do valor do sinistro.

A propósito:

Recurso especial. Civil. Seguro de transporte terrestre. Mercadorias de terceiros. Roubo. Indenização.

Na hipótese de seguro de transporte de mercadorias pertencentes a terceiros, o prejuízo indenizável pela seguradora não se consubstancia no extravio das mercadorias em decorrência de roubo, mas na reparação pecuniária a ser efetuada pela transportadora segurada ao proprietário das mercadorias. Assim,
somente após a transportadora segurada indenizar o proprietário das mercadorias é que "o dano potencial se converte em dano efetivo", permitindo, então, que aquela, atingida em seu patrimônio, pleiteie da seguradora a indenização contratualmente avençada
. (REsp 287.134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 413) (Destaquei)

Deixo de enfrentar os argumentos deduzidos no recurso de apelação, porque não são aptos a infirmar a conclusão de que não houve prova do pagamento do valor da mercadoria a sua proprietária (art. 489, IV, CPC).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, com essas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, pois os honorários advocatícios já foram fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020